Tribunal: CARF
Processo: 10437.721274/2016-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721274/2016-35
ACÓRDÃO
2201-012.402 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON ANTONIO NAVE MARAMALDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus
depósitos bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se
reportar a cada depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a
fonte do crédito, o valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou
não.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.402 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721274/2016-35
2
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 267 a 274) lavrado em face do contribuinte, por
meio do qual são exigidos R$ 611.877,08 (seiscentos e onze mil, oitocentos e setenta e sete reais e
oito centavos) de imposto de renda, além da multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) e demais acréscimos legais.
Conforme se constata no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 238 a 266), a
autuação decorreu da apuração da omissão de rendimentos caracteriza por depósitos bancários
de origem não comprovada, referente ao ano-calendário 2011, exercício de 2012.
Da impugnação
Cientificado do Auto de Infração na data de 02/12/2016, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 275, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 281 a 301),
na data de 30/12/2016 (fl. 281), na qual alegou, em apartada síntese, as razões sintetizadas nos
tópicos abaixo:
(i) Preliminar: Da indevida aplicação do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996
(ii) No mérito:
a) Baixa de aplicações financeiras – inexistência de acréscimo patrimonial;
b) Outros depósitos – devolução de pagamento realizado à empresa prestadora de
serviços “Viagem Turismo Ltda;”
c) Súmula CARF no 61 – Omissão de Rendimentos Apurados a partir de extratos
bancários. Exclusão de 80.000,00 da Base de Cálculo;
d) Necessidade de Realização de Perícia.
Da decisão de primeira instância
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.402 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721274/2016-35
3
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ –
DRJ/RJO, em sessão realizada em 28/03/2019, por meio do acórdão no 12-106.607 (fls. 502 a 517),
julgou improcedente a impugnação apresentada, conforme ementa a seguir transcrita (fl. 502):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. LIDE.
Indefere-se o pedido de perícia quando este subverte presunção legal
estabelecida em favor do Fisco e sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS.
Comprovado que o lançamento foi realizado com atendimento às formalidades
legais e permitiu o pleno exercício do direito de defesa ao contribuinte deve ser
afastada a preliminar de nulidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a legislação autoriza a
presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em
conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e
idônea.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova for atribuído ao contribuinte por presunção legal, caberá a ele
a prova da origem dos depósitos bancários em conta de sua titularidade.
DEPÓSITO BANCÁRIO. RENDIMENTOS DECLARADOS. UTILIZAÇÃO COMO PROVA
DE ORIGEM.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 prevê que os créditos
sejam analisados individualmente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 18/04/2019, por via postal,
conforme aviso de recebimento – A.R. acostado à fl. 521, o contribuinte, na data de 17/05/2019
(fl. 522), interpôs Recurso Voluntário (fls. 524 a 541), reiterando os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação, que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Preliminar: Da indevida aplicação do artigo 42 da Lei n. 9.430/1996
(ii) No mérito:
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.402 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721274/2016-35
4
a) Inexistência de acréscimo patrimonial;
b) Outros depósitos – devolução de pagamento realizado à empresa prestadora de
serviços “Viagem Turismo Ltda;”
c) Súmula CARF no 61 – Omissão de Rendimentos Apurados a partir de extratos
bancários. Exclusão de 80.000,00 da Base de Cálculo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo – o Recorrente foi intimado da decisão recorrida
em 18/04/2019 (fl. 521) e apresentou recurso em 17/05/2019 (fl. 522) – e atende às demais
condições de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar: Violação ao artigo 42 da Lei n. 9.430/1996
O recorrente, novamente em seu recurso voluntário, suscita a nulidade do Auto de
Infração, visto que teria demonstrado, por meio de provas hábeis e idôneas, a origem dos
depósitos bancários realizados em conta bancária de sua titularidade, que se tratava de
transferência entre contas de sua titularidade, razão pela qual pugnou pela aplicação do artigo 42,
§3o, inciso I da Lei n. 9430/1996.
Aduziu que a presunção de omissão de rendimentos não se aplica ao presente caso,
de modo que o Auto de Infração não poderia ter sido lavrado, o que violou o artigo 10 do Decreto
70/235/1972.
Ao final, afirmou que se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a
origem dos depósitos bancários, e caberia à fiscalização comprovar a existência de irregularidade,
o que não restou comprovado.
Destaco que os argumentos tecidos pelo recorrente, em relação à suposta nulidade
do Auto de Infração, se confundem com o mérito propriamente dito, o que será oportunidade
analisado.
Entretanto, esclareço que que em sede de processo administrativo fiscal as
nulidades estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte,
traz as hipóteses de outras irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam
nulidade do auto de infração, senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.402 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721274/2016-35
5
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração fora lavrado por autoridade competente, contém a descrição
dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. O contribuinte foi cientificado do auto de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, o lançamento tributário atendeu aos preceitos estabelecidos no art.
142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem como
a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que restam
afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada.
Omissão de rendimentos – depósitos bancários de origem não comprovada
Nos casos de lançamento por presunção legal, previstos no 42 da Lei 9.430/1996,
cabe ao contribuinte demonstrar de forma cabal através de documentação idônea a origem dos
recursos. Assim, basta à autoridade lançadora demonstrar a ocorrência do fato que gerou a
presunção legal, invertendo-se o ônus probatório.
Neste sentido, cabe citar a Súmula no 26 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”.
Neste contexto, depreende-se que, para desfazimento da presunção, o ônus da
prova é do sujeito passivo, que após ser regularmente intimado, como o recorrente foi no caso em
exame, deverá comprovar a origem dos recursos utilizados em cada operação de depósito ou
crédito (individualizadamente) em conta mantida junto à instituição financeira, sob pena de ver
constituído o crédito tributário por lançamento de ofício.
Analisando a documentação presente nos autos, constata-se que durante o
procedimento fiscal foi dada oportunidade ao contribuinte no sentido de apresentar as
explicações e comprovações para os valores depositados.
a) Transferência entre contas de sua titularidade
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.402 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721274/2016-35
6
O recorrente afirma que alguns depósitos bancários identificados em sua conta
corrente são oriundos de transferência entre contas de sua titularidade, de modo que deve ser
afastada a presunção de omissão de rendimentos, o que não teria sido observado pela
fiscalização.
É inconteste que a presunção da omissão de rendimentos é afastada quando
constatada a transferência interbancárias entre contas bancárias de mesma titularidade, com o
objetivo de se evitar a dupla incidência sobre o mesmo rendimento, conforme se extrai da leitura
do inciso I, §3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica.
Porém, cumpre esclarecer que este o fez porque neste tipo de operação
(transferência bancária), saída e entrada de recursos estariam perfeitamente caracterizadas com
coincidência de valor e data nos respectivos extratos bancários.
Os depósitos em espécie ainda que efetuados pelo próprio correntista, pois não é
possível estabelecer nenhuma vinculação de saída e entrada tampouco de origem do recurso
depositado. Oportuno rememorar que os valores em moeda se constituem em bens fungíveis, na
forma do artigo 85 do Código Civil, podendo ser substituídos por bens da mesma espécie,
qualidade e quantidade, logo não há como garantir, por simples observação de históricos
bancários, que o dinheiro resgatado de uma aplicação e sacado em uma agência/conta foi aquele
que efetivamente retornou em um depósito realizado em agência/conta diversa.
Ocorre que, ao contrário do alegado pelo contribuinte, os depósitos bancários que
tiverem origem a transferência entre contas de sua mesma titularidade foram aceitos pela
fiscalização como origem comprovada, conforme apontado no Termo de Verificação Fiscal – TVF
(fls. 242 a 245).
Inclusive, a título exemplificativo, o recorrente, em seu recurso voluntário (fl. 533),
aduziu que o depósito realizado na data de 31/01/2011, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), teria sido proveniente de conta bancária de sua titularidade, cuja origem não teria sido
considerada pela fiscalização como comprovada.
No entanto, é justamente o contrário que pode ser observado na tabela
apresentada no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fl. 244), cujos valores foram considerados como
de origem comprovada, e não foram objeto da autuação fiscal.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.402 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721274/2016-35
7
Nesse sentido, não comporta a alegação do recorrente, uma vez que a fiscalização
efetuou a exclusão de todos os valores caracterizados por transferências bancárias entre contas da
mesma titularidade, não tendo o recorrente desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar
o contrário.
b) Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto
Seguindo suas argumentações, o recorrente afirma que os depósitos bancários de
origem não comprovada não caracterizam um acréscimo patrimonial a descoberto, uma vez que
os recursos advindos de rendimentos declarados e de baixa patrimonial são muito maiores do que
os valores considerados como omissão de rendimentos.
A autuação assentada em depósitos bancários em nada se assemelha à apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto, como parece confundir o recorrente. Ora § 3° do artigo 42 da
Lei no 9.430, de 1996, expressamente dispõe que os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ser objeto de comprovação individual, com apresentação
de documentos que possam demonstrar adequadamente o vínculo entre o depósito questionado
e sua respectiva origem.
Vê-se, portanto, ser impossível se cogitar da redução do somatório dos depósitos
de um montante global de renda, ainda que declarada, sem que se desnature completamente a
norma de regência da presunção em comento.
Assim, tendo em vista que o recorrente não apresentou documentação hábil e
idônea acerca da origem dos depósitos bancários, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos
termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, de modo que deve ser mantido o lançamento
tributário.
c) Depósitos com referências nominais ao depositante
Novamente, o recorrente repisa os termos apresentados na Impugnação, para que
seja excluída como renda omitida o depósito realizado pela empresa INTERPOINT VIAGEM E
TURISMO LTDA, ocorrido em dia 19/01/2011, visto que o assentamento em extrato e TED
apontariam o nome do depositante (fls. 378 e 296).
Para que seja comprovada a origem não significa apenas conhecer quem efetuou o
depósito na conta do contribuinte, mas conhecer acerca do motivo que ensejou a realização de tal
conduta. O recorrente, limita-se a afirmar que a origem de tal depósito seria “devolução de um
pagamento realizado à prestadora de serviço”, mas não trouxe qualquer elemento que comprove
a sua alegação – tal como um simples contrato de prestação de serviços.
Nesse sentido, justificativa apresentada pelo contribuinte desprovida de elemento
probatório que a corrobore não pode ser oposta ao fisco para elidir a presunção legal de omissão
de rendimentos.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.402 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721274/2016-35
8
Caberia ao Recorrente demonstrar de forma individual as origens de todos os
depósitos, apresentando a documentação comprobatória. Não sendo juntados aos autos tal
documentação, não há como aferir a validade dos argumentos apresentados na peça recursal.
d) Súmula CARF 61
A súmula CARF no 61, reprodução do ditame contido no inciso II do §3o do artigo 42
da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que:
Súmula CARF no 61
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Entretanto, inaplicável ao caso sob julgamento.
Na conta individual do contribuinte o somatório dos depósitos abaixo de R$
12.000,00 (doze mil reais), que permanecem com a origem não comprovada, superam o limite de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Logo, não há que se falar em exclusão da base de cálculo do
imposto lançado, na forma pretendida pelo recorrente, devendo ser mantido o lançamento
tributário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
arguida, e, no mérito, NEGAR-LHE provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 564
DF CARF MF
Original